Tribunal: TJMT
Processo: 1032495-81.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1032495-81.2017.8.11.0041
APELANTE: SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA
GUSTAVO MARIANO SOLER
APELADO: SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA
GUSTAVO MARIANO SOLER
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer com Reparação de Dano Material, da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por GUSTAVO MARIANO SOLER contra SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA e MTM CONSTRUÇÕES LTDA, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA ao pagamento de compensação por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), custas e honorários em 20% do valor da condenação (id. 43701993).
Em suma, a parte autora GUSTAVO MARIANO SOLER sustenta que “o valor fixado a título de danos morais é irrisório, não guardando relação de proporcionalidade com o dano experimentado, devendo ser majorado”.
Diz que “a base de cálculo que deve ser adotada é o proveito econômico obtido, de modo que os honorários devem ser fixados com base no valor do contrato em discussão, acrescido do valor da indenização por danos morais”.
Requer o provimento do recurso para que a compensação seja majorada para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e que os honorários incidem sobre o valor do negócio, em R$ 701.000,00 (setecentos e um mil reais), com a soma da compensação por dano moral (id. 43701994).
A requerida SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA, também apela e sustenta que “em momento algum se negou a outorgar a escritura pública de compra e venda dos imóveis adquiridos pela parte, ou mesmo deixou de prestar qualquer esclarecimento acaso tivesse sido procurada, não sendo este o motivo pelo qual a documentação não foi entregue, e sim pela inércia da parte em requerer, tanto que a Recorrente recebeu com surpresa esta ação, e prontamente cumpriu a liminar quando requisitada, diante da falta de qualquer impedimento para lavratura da escritura referida em momento anterior a demanda”, e, assim, “a ação foi ajuizada sem que houvesse resistência da Recorrente a em outorgar os documentos”.
Afirma que “não logrou o Recorrido demonstrar a responsabilidade da Recorrida pela recusa, seja por qualquer meio, tanto que a outorga ocorreu sem mais delongas, o que deve ser considerado por este juízo, não havendo que se falar, consequentemente, em reparação por danos morais”.
Expõe que “Arbitrar, a título de danos morais, o pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é ir em desencontro ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, pois esse valor mostra-se extremamente excessivo a reparabilidade do suposto dano sofrido pelo Recorrido”.
Ressalta que há “erro material que gera uma incongruência no valor arbitrado a título de honorários, pois a forma numeral estipula 20%, mas quando escrito por extenso, decidiu por 15%. Então, o presente Recurso de Apelação, não apenas serve para suprir o erro material, mas também para reduzir substancialmente as porcentagens arbitradas”.
Pleiteia o provimento do recurso para que se julgue improcedentes os pedidos iniciais, ou que os valores arbitrados pela compensação por dano moral e honorários sejam minorados (id. 43702000).
As partes pede, em contrarrazões, o desprovimento dos respectivos recursos (id. 43702008; id. 45822986).
É o relatório.
Decido.
Nos termos da inicial, a requerida noticiou o empreendimento “denominado ‘SB TOWER CENTRO EMPRESARIAL’, situado sobre terreno localizado na Av. Historiador Rubens de Mendonça e Rua Marcos Pereira da Luz, Bairro Miguel Sutil”, sendo que “O requerente demonstrou interesse na aquisição das referidas salas comerciais, e após negociações com a requerida, adquiriu duas unidades do empreendimento – Salas no 809 e 1603, assinando dois instrumentos contratuais com a primeira requerida - SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMÉRICAS LTDA, sendo um para cada sala comercial adquirida, ajustando, respectivamente, o valor de R$ 348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil reais) pela primeira sala (809) e R$ 353.000,00 (trezentos e cinquenta e três mil reais) pela segunda sala (1603), sendo que estes valores já foram integralmente quitados”.
Defendeu que, entretanto, a requerida não teria, até o ajuizamento da ação, em 19/10/2017, não teria outorgado escritura pública dos imóveis, o que teria lhe gerado prejuízos.
Ressaltou que a outorga da escritura teve data inicial com o registro da convecção do condomínio na matrícula, o que aconteceu em 11/05/2017, e, na contabilidade do prazo de 90 (noventa) dias, a data final seria 11/08/2017, estando o atraso em 02 (dois) meses, além de os imóveis estarem com averbação de hipoteca, de sorte que a requerida/apelante estaria em mora.
Requereu liminar de outorga das escrituras, com confirmação no mérito, e condenação ao pagamento de compensação por dano moral em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
Analisando a questão de mérito, na sentença, o juízo de primeiro grau ratificou liminar de determinação de escrituração do imóvel, cumprida no decorrer do feito pela requerida/apelante, quando intimada/citada.
Fundamentou pela procedência do pedido ao argumento de que “restou incontroverso nos autos que a parte Autora honrou com a totalidade de suas obrigações, quitando o preço do imóvel. Em contrapartida, a Requerida não cumpriu com sua obrigação contratual em proceder à outorga da escritura definitiva de compra e venda, vindo somente confeccioná-la após a propositura da presente lide e ao ser intimada para cumprimento da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência”.
Argumentou-se que “não merece guarida a justificativa apresentada pela Requerida quanto a ausência de pedido administrativo por parte do Requerente a fim de constitui-lo em mora, pelo simples fato de que a desídia da Requerida ao não promover o cumprimento da sua parte no contrato em tempo e modo ajustado já é o bastante para configurar sua inadimplência”.
Aduziu, ainda, que, “caracterizada a prática de ato ilícito pela Requerida, resta evidente o direito da parte Autora à reparação pelos danos morais experimentados em decorrência de todos os transtornos narrados na exordial, que ultrapassou os limites do razoável, gerando um sentimento de impotência ante o patente descaso da Requerida, os quais no caso em tela, não podem ser considerados como mero descumprimento contratual”.
Em seu recurso, em resumo, entende a apelante/requerida que não houve pretensão resistida de sua parte e que não teria sido constituído em mora extrajudicialmente, tanto que, intimada, de pronto, cumpriu com a escrituração do imóvel, de maneira que o pleito inicial de determinação de formalização da escritura deveria ser julgada improcedente.
Do que se verifica do todo apelado, verifica-se que a pretensão da parte apelante não consiste em se impugnar se tinha ou não o dever de escriturar. O seu dever é incontroverso. Deveria escriturar o imóvel, mas não o fez, mesmo estando o contrato devidamente quitado e decorrido o prazo para tanto.
A insurgência recursal seria de que não teria se ocorrido sua constituição em mora.
Ocorre que o STJ há muito tem entendido de que, em ação em que se objetiva a adjudicação de imóvel, a citação supre a necessidade de constituição em mora, entendimento que aplico no presente feito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. CITAÇÃO. VALIDADE COMO INTERPELAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação pode ser admitida como supedâneo da interpelação para fins de constituição do devedor em mora. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 292.937/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 27/06/2014).
Apesar de alegar que, prontamente, cumpriu com seu dever de escriturar, verifica-se que o fez por conta do deferimento da liminar neste processo, de maneira que não se entende que, caso não houvesse decisão judicial, cumpriria com seu dever.
Aliás, o prazo se decorreu em muito e não escriturou o imóvel prontamente, de maneira que a sua omissão traz o interesse em se ajuizar a demanda pelo autor.
Portanto, estando claro que a escrituração somente seria possível mediante atitude da requerida, que se omitiu em sua obrigação, há pretensão que justifique o ajuizamento do presente feito.
Acerca do dano moral, o qual é impugnado pela parte requerida/apelante, entendo que o mero atraso na escrituração não configura dever de indenizar.
Na decisão de deferimento da liminar, bem se ponderou que a obrigação de escrituração se daria ou com o registro da convecção do condomínio na matrícula ou com a quitação do contrato, o que ocorresse primeiro, nos termos do item XVI.
Até o ajuizamento da demanda, o último a se ocorrer foi a quitação, em 30/08/2016. A ação foi protocolada em 19/10/2017, de sorte que também não verifico demora excessiva na confecção da escritura a se configurar os alegados danos à personalidade.
O descumprimento do contrato não gera dever de indenizar, pois não verifico qualquer impedimento do exercício do poder possessório ou que o autor tenha sofrido qualquer tipo de restrição apta a lhe ofender sua honra ou dignidade.
A demora da transferência da propriedade, na esfera do cartório, não transmite ao consumidor qualquer sentimento de humilhação ou frustração. O dano moral, no seu íntimo, depende de hipótese mais gravosa. Não se verifica nos autos qualquer elemento neste sentido.
Entendo que as alegadas angústias, dores e frustrações não se demonstraram e são genéricas. O autor sequer demonstrou que teve eventual negócio impedido por conta disso.
É certo que o incômodo pela não disponibilização dos documentos necessário às escriturações, embora aborrecedor, não é fato extraordinário que ofenda a personalidade do autor.
É o caso de se aplicar o entendimento de que o mero descumprimento do contrato não configura dano moral.
E assim, trago decisões:
“RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DE IMÓVEL FINANCIADO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DO FINANCIAMENTO PARA O NOME DO CESSIONÁRIO. CONTRATO SEM A ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E QUE NÃO PREVÊ PRAZO PARA A TRANSFERÊNCIA DO FINANCIAMENTO. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. RECURSO DE APELAÇAO DO RÉU PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. 1. Da detida análise dos autos, extrai-se que o réu quitou integralmente o valor acordado, conforme se depreende dos documentos que instruíram a contestação. 2. Intimados para falarem sobre a defesa apresentada, os autores reconhecem que a obrigação fora satisfeita, ressaltando, no entanto, que a maior parte dos pagamentos foram realizados com atrasos, e que somente após a efetivação da citação do demandado para responder a presente ação é que foram quitadas as parcelas restantes, de sorte que devem ser indenizados pelos prejuízos suportados. 3. Assim sendo, tenho que a sentença merece reforma no ponto, posto que demonstrado nos autos que o réu pagou integralmente a obrigação acordada. 4. O descumprimento contratual, em regra, não tem o condão de configurar danos de natureza extrapatrimonial, salvo se demonstrada alguma situação concreta de ofensa aos atributos de personalidade. No caso em exame, não ficou demonstrada nenhuma hipótese de excepcionalidade.5. Ora, os autores não experimentaram qualquer lesão à sua moral em função do alegado descumprimento do negócio pactuado com o requerido, mesmo porque o instrumento de cessão de direitos foi celebrado sem a anuência expressa da instituição mutuante (contrato de gaveta), além disso não fora fixado prazo para a transferência do financiamento para o nome do cessionário, razão pela qual não merece provimento a insurgência dos autores. Precedentes do STJ. 6. Recurso de apelação do réu provido e recurso adesivo desprovido.” (TJPE-Apelação Cível 454265-00018263-88.2007.8.17.0001, Rel. Márcio Fernando de Aguiar Silva, 3a Câmara Extraordinária Cível, julgado em 30/01/2020, DJe 07/02/2020).
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. Tratando-se de dano moral que exige prova do abalo sofrido pela parte autora, era necessário que tivesse demonstrado os prejuízos suportados, ônus do qual não se desincumbiu, sendo que dissabores vividos em razão da demora na outorga da escritura pública, por si só, não podem ensejar ressarcimento indenizatório. Há que existir nos autos, ao menos, a comprovação mínima dos abalos morais suportados pela parte, no caso concreto, mas não de forma genérica, pois em assim sendo, a ausência da objetiva alegação implicará no afastamento da verba indenizatória pretendida. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS-Recurso Cível, No 71008495855, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 30-10-2019).
“APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VALOR TOTAL QUITADO. DEMORA NA ENTREGA DO RESPECTIVO TERMO DE QUITAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À ESCRITURAÇÃO DO BEM. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA VENDEDORA. MERO ABORRECIMENTO. CONDUTA INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR DANOS DE ORDEM MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA APTA A ENSEJAR O DEVER REPARATÓRIO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. SENTENÇA MANTIDA. 1. "O mero inadimplemento contratual não resulta em abalos morais capazes de ensejar o dever de indenizar, cabendo à parte autora comprovar efetivamente ter sofrido prejuízos extraordinários, suficientes a afetar seus direitos da personalidade." (TJMG - AC no 10024120940762001 MG, 10a Câmara Cível, Relator: Mariangela Mayer, Data do julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação: 15/09/2017) 2. O fato de o alienante estar em mora para outorga do título de propriedade não provoca, automaticamente, danos morais, notadamente porque estes não são presumidos. 3. Conquanto a situação experimentada com o atraso na entrega de documentação imprescindível à escrituração do imóvel seja aborrecedora, não se trata de fato extraordinário que tenha ofendido os direitos de personalidade, mormente quando não demonstrada a ocorrência de qualquer óbice ao exercício do direito de propriedade sobre o bem, tal como a impossibilidade de venda ou algum embaraço que tenha surgido em decorrência da falta de escrituração.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00065518420138150571, 4a Câmara Especializada Cível, Relator MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO , j. em 10-12-2018).
Ressalta-se que o caso dos autos não comporta a presunção de existência de dano moral, o dano moral in re ipsa, e as alegações de ocorrência são genéricas.
Assim, afasto a condenação em dano moral.
Entendo prejudicado o pedido de minoração da condenação em dano moral, objeto do recurso da requerida, já que afastada a condenação em compensação.
Sobre o recurso do autor, entendo também pela prejudicialidade do pleito de majoração do valor da compensação e dos honorários, por não ser hipótese de condenação em dano moral e os pedidos terem como objeto de tese o valor da condenação.
Acerca dos honorários, entendo que necessário que sejam redimensionados, pois, na sentença, arbitrou-se com base no valor da condenação, condenação esta que não existe mais.
Em casos tais, aplica-se a sequência do determinado no art. 85, §2o, do CPC:
“Art. 85 [...] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [...]”.
O STJ já entendeu que o que estabelece o §2o é uma ordem sequencial. Assim, não havendo condenação, passasse ao proveito econômico obtido.
No caso em questão, não houve qualquer proveito econômico por parte do autor, pois apenas se condenou a parte requerida em obrigação de fazer. O valor dos imóveis não deve ser incluído como base de cálculo, tendo em vista que, qualquer comando nesta ação, não faria com que eventual parte perdesse ou adquirisse os montantes correspondentes. Não se trata de ação de cobrança, declaração de inexistência de débito, entre outros, em que se discute valor que se ganhou ou deixou de auferir. Estamos frente a uma obrigação de fazer, não quantificada, não líquida.
Por outro lado, não se pode ignorar que a parte requerida teve um proveito econômico, qual seja o do dano moral, tendo em vista que seu pleito de defesa, oposto na contestação, e trazido à apelação, foi acolhido. Assim, saiu vencedora neste pedido, e teve, como proveito econômico, este montante.
O proveito econômico pode ser verificado tanto para com uma parte como para outra, pois ambas podem se sair vencedoras na demanda, de sorte que não vejo impedimento de arbitramento dos honorários sobre o proveito econômico da requerida, que foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Neste sentido, cito julgados em casos análogos:
“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVEITO ECONÔMICO PLENAMENTE ESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço de energia elétrica que ocasionou a queima de equipamentos e a suspensão das atividades da empresa autora, julgada improcedente na origem. Consoante entendimento atualizado da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), através do julgamento do REsp n. 1.746.072 – PR, por maioria, confirmou o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. In casu, a ação foi julgada improcedente e os honorários advocatícios foram fixados em R$ 1.000,00 (...), o que não se mostra adequado, nos termos do entendimento suprarreferido, pois é possível estimar o proveito obtido pelo vencedor. Com efeito, a parte autora postulou pela condenação da concessória ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor total de R$ 24.349,00 (...), além de danos morais. Portanto, o prejuízo material pode ser estimado como o proveito econômico obtido pela demandada e sobre o qual devem ser arbitrados os honorários advocatícios, devidamente atualizados conforme cálculo apresentado pela apelante, não impugnado pela apelada, a qual sequer apresentou contrarrazões. Assim, impõe-se o provimento da apelação da parte ré, para o fim de majorar os honorários advocatícios para 10% sobre a quantia de R$ 61.531,24 (...). APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS - Apelação Cível, No 70080557267, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 25-04-2019).
DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA.OFENSA À IMAGEM E À HONRA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DE REPORTAGEM DA INTERNET. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORÇÃO NO ÊXITO DA DEMANDA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. ARTIGO 86, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMADO. A liberdade jornalística encontra limites estabelecidos pela própria Carta Magna (artigo 220, § 1o), de tal sorte que o veículo de comunicação social não possui carta branca para atuar de forma absoluta, devendo respeitar, dentre outros direitos protegidos, a honra, a dignidade e a imagem das pessoas, sob pena de reparação do dano decorrente da violação (artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal). Não comprovada, todavia, a ocorrência de abuso da liberdade de imprensa, com reportagem que respeita os limites do animus narrandi, incabível a condenação por danos morais. A improcedência do pedido de indenização por danos morais e o acolhimento do pedido de exclusão das reportagens da internet induz ao reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, segundo a proporção de êxito na demanda, de cinquenta por cento para cada parte. De acordo com o artigo 85, § 2o, da Lei Processual, a utilização do valor da causa para fixação dos honorários sucumbenciais é critério derradeiro, a ser utilizado somente quando não houver valor expresso de condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico. Os honorários advocatícios em caso de improcedência do pedido de reparação por danos morais devem ser fixados de acordo com o proveito econômico estimável, ou seja, a média do valor da compensação pelos danos, caso o pedido fosse julgado procedente. (TJDF - Relator(a): ESDRAS NEVES Processo: 07007730520188070001; 29/05/2019).
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso da requerida e o PROVEJO EM PARTE, para se afastar a condenação em compensação por dano moral.
NÃO CONHEÇO do recurso da parte autora.
Redimensiono a sucumbência e, considerando que as partes foram parcialmente vendidas e vencedoras, condeno ambas ao pagamento de 50% das custas e dos honorários, que arbitro em 20% do valor do proveito econômico da requerida, que foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssar de Carvalho
Relatora